Tribunal: TJDFT
Processo: 0704466-18.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INDEVIDO DESCONTO DE NUMERÁRIO REFERENTE À PARTE DE FATURA CONTESTADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. "QUANTUM". MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para (i) confirmar a antecipação de tutela concedida na decisão de ID 64548095; (ii) declarar a nulidade dos débitos porventura ainda inadimplidos por parte da autora, bem como todos os encargos e juros deles decorrentes, ligados ao cartão de final 7251; (iii) condenar o réu ao pagamento de R$ 1.000,00, por danos morais; e (iv) condenar o réu a ressarcir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta da autora, no valor total de R$ 449,40.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente, em suma, aduz a ausência de falha na prestação do serviço, dada a inexistência de prejuízos à contraparte, tendo o banco/recorrente lançado crédito na fatura da autora/recorrida para abater as compras contestadas, regularizando sua situação. Defende a exclusão do dano material, uma vez que a autora/recorrida não efetuou o pagamento das compras contestadas, adimplindo apenas a quantia de R$137,00 a qual acreditava ser devida. Em assim não entendendo, requer o afastamento da restituição em dobro, à míngua de má-fé na cobrança sub judice. Pede a exclusão da indenização por dano moral e, subsidiariamente, sua minoração. Por fim, requer a modulação do termo inicial dos juros de mora para que incidam a partir do arbitramento.
4. Sem contrarrazões.
III – Questões em discussão.
5. O inconformismo do réu/recorrente apresentado a este colegiado aloca-se na sua responsabilidade por dano material e moral oriunda de suposta má prestação do seu serviço bancário.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
8. Ao exame dos autos, verifica-se que a autora/recorrida, em 20/09/2023, efetuou o pagamento da fatura do cartão de crédito relativa ao mês de setembro de 2023 no valor que entendia devido (R$ 136,97 - DROGAFUJI), em razão do não reconhecimento das demais compras lançadas, conforme documentação de ID 64548091, sendo o valor global da fatura na ordem de R$ 406,71. Aliás, a própria ré/recorrente entendeu administrativamente, assim como em juízo, pela inexigibilidade dos lançamentos não adimplidos, por serem fraudulentos.
9. Nada obstante não constar da petição inicial pedido expresso para restituição do indébito relativo ao valor remanescente da fatura, descontado automaticamente, na marcha processual instrutória, o juízo de origem determinou a manifestação das partes quanto ao ponto (ID 64548612 e ID 64548622), tendo a autora/recorrida afirmado que a quantia de R$ 224,70 foi indevidamente descontada de sua conta bancária, tendo permanecido inerte, por sua vez, o réu/recorrente, não infirmando a questão, erigindo a preclusão da matéria.
10. Nesse ínterim, inafastável a falha na prestação do serviço bancário, ensejando sua responsabilização pelos danos causados, retornando as partes ao estado anterior, sendo medida imperativa a restituição do numerário debitado automaticamente, de forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, no montante de R$ 449,40, ante a ausência de engano justificável, pois contestados extrajudicialmente os numerários não reconhecidos e atestados pelo réu/recorrente.
11. Inafastáveis os maus sentimentos gerados pela situação sob exame, saltando à evidência a violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Decerto, o rasgo da confiabilidade da fruição idônea do serviço contratado, além do desarranjo financeiro ocasionado, extrapola o mero dissabor cotidiano tolerável e impõe, de fato, o dever de indenização por dano moral, sem olvidar, por oportuno, a perda de tempo útil para tentar sanar a celeuma extrajudicialmente, a culminar no ajuizamento deste feito.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse compasso, sob tais critérios, entendo adequado o valor fixado na origem (R$ 1.000,00).
13. Segundo a jurisprudência do STJ, “o termo inicial dos juros de mora nos danos morais, em caso de responsabilidade contratual, dá-se com a citação”. (AgInt no REsp n. 2.020.636/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023).
V – Dispositivo.
14. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para modular o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o dano moral para a partir da citação.
15. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.